Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705825-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RICARDO TURBIANI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto (id 55997442). A embargante alega omissão e contradição no julgado. Afirma que exauriu todas as possibilidades de busca de bens do devedor. Sustenta que requereu a expedição de ofício à Junta Comercial, à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), porém o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a medida. Argumenta que a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é eficaz, pois pode revelar se o embargado possui vínculo empregatício e possibilitar uma penhora sobre verba salarial dele, a qual é permitida em situações excepcionais pela lei e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (id 56221118). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que a omissão e a contradição apontadas sejam sanadas e o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento deferido. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta omissão e contradição na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. As alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A alegação de que o julgado é contraditório é relativa ao mérito da demanda. Referida discussão não é cabível em embargos de declaração. A contradição a que refere-se o Código de Processo Civil ocorre entre premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito. Rejeito o argumento de contradição. A alegação de que o julgado é omisso também é relativa ao mérito da demanda. A decisão embargada não incorreu em omissão na análise das questões trazidas pela parte embargante. A controvérsia posta à discussão no agravo de instrumento, qual seja, a admissibilidade de requisição de informações às repartições públicas e privadas, foi tratada de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada consignou que a satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. Explicou que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente ao propor a execução. Acrescentou que não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição ao credor, mas que aquele pode, em caráter excepcional e subsidiário, promover a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Afirmou que foram realizadas pesquisas de bens do embargado nos sistemas informatizados à disposição do juízo. Esclareceu que a requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. Salientou que a embargante não demonstrou a adoção de postura ativa com o fim de localizar bens da parte adversa, como consulta aos cartórios ou diligência à Junta Comercial. Concluiu que a insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. A matéria foi decidida de forma integral, com a devida exposição dos fundamentos e em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região –, Primeira Seção, julgado em 8.6.2016). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 956677, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016). Rejeito o argumento de omissão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator